Tribunal: STF
Processo: AI 622565
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência de peça essencial à
   compreensão da controvérsia (cópia do inteiro teor do acórdão
   recorrido). Incidência da Súmula 288 do STF.
II - Falta de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 e 356 do STF
III - Agravo regimental improvido.